Tribunal: STF
Processo: Rcl 66559
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
EMENTA



AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADC N. 16 E NO RE. N. 760.931 (TEMA N. 246 DE RG). EXECUÇÃO TRABALHISTA. BENEFÍCIO DE ORDEM. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A RECLAMAÇÃO E OS PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO, EM SEDE DE RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL, DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE A RECLAMAÇÃO FUNCIONAR COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO DESPROVIDO.



1. Sendo a via reclamatória excepcional, a jurisprudência deste Supremo Tribunal considera como indispensável para o cabimento da reclamação, a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que não se verificou na espécie. 



2. A data de redirecionamento da execução não corresponde à data que se operacionaliza a possível violação ao decidido na ADC n. 16 e no RE n. 760.931 visto que o redirecionamento da execução somente foi possível em virtude de prévio reconhecimento, em decisão transitada em julgado, da responsabilidade do ente público tomador de serviço. 



3. Agravo regimental desprovido.